Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS. RECONHECIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. NULIDADES REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO EM MEIO Á MULTIDÃO. AFASTAMENTO. BIS IN IDEM. AGRAVANTE DE PERIGO COMUM. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 54 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois homicídios consumados (vítimas Cleiton e Lucas) qualificados por motivo torpe, meio que dificultou a defesa da vítima e perigo comum (art. 121, § 2o, I, III e IV, do Código Penal), e pela finalidade de assegurar a impunidade de outro crime (art. 121, § 2o, V, do Código Penal). Foi absolvido quanto à tentativa de homicídio qualificado em relação à vítima Isabella. A defesa suscitou nulidades, alegou decisão contrária à prova dos autos e impugnou a dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade por utilização indevida de antecedentes criminais na sessão do Júri e por cerceamento de defesa; (ii) determinar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) analisar se houve ilegalidade na dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização da folha de antecedentes penais pelo Ministério Público em plenário não caracteriza nulidade, na ausência de prova de prejuízo concreto, em conformidade com o art. 563 do CPP e o princípio do pas de nullité sans grief. Ademais, a folha de antecedentes penais do réu estava à disposição dos jurados durante toda a sessão plenária do Júri, podendo o conselho de sentença ter acesso a todo instante.
4. A alegada nulidade por cerceamento de defesa em razão do não atendimento de diligência referente à quebra de sigilo telemático está preclusa, pois não foi arguida tempestivamente, configurando "nulidade de algibeira".
5. A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, incluindo provas periciais, depoimentos de testemunhas e vítima sobrevivente, afastando-se a alegação de julgamento manifestamente contrário às provas dos autos.
6. A soberania dos veredictos do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, da CF/1988, impede o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelos jurados, salvo se totalmente divorciadas da prova, o que não se verifica no caso.
7. A valoração negativa da culpabilidade pelo fato de os crimes terem sido cometidos em meio à multidão encontra óbice no reconhecimento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal (perigo comum), por incorrer em bis in idem. Portanto, deve ser afastada.
8. No mais, a dosimetria observou os parâmetros legais, sendo legítima a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, a primeira em razão do contexto das práticas delituosas, e a segunda, em virtude da prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A utilização da folha de antecedentes penais em plenário do Júri não configura nulidade, salvo demonstração de prejuízo concreto.
2. A nulidade por cerceamento de defesa depende de arguição tempestiva e demonstração de prejuízo, sendo vedada a nulidade de algibeira.
3. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser anulada por contrariar manifestamente as provas dos autos, o que não ocorre quando há amparo em elementos probatórios consistentes.
4. A instância revisora não pode afastar qualificadoras reconhecidas pelo Júri, salvo manifesta ausência de suporte probatório.
5. É legítima a valoração negativa da culpabilidade e conduta social quando os elementos dos autos indicam acentuada reprovabilidade da conduta do agente.